Tribunal: TJBA
Processo: 8101715-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101715-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAMILA DA PAZ CASTRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. SUPERVENIÊNCIA DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF. VIOLAÇÃO AO TEMA 784 DO STF. REDEFINIÇÃO DO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (Edital nº 01/2014), determinando sua nomeação e posse, apesar de ter sido classificada na 729ª posição, fora do número de vagas inicialmente previsto no certame (65 vagas).

Lavrado o acórdão por esta Quinta Câmara Cível, que negou provimento ao apelo (ID. 41012345) e manteve o direito à nomeação reconhecido pelo juízo
a quo
, o Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário. Ato contínuo, a candidata foi intimada, mas não comprovou o preenchimento dos requisitos para ser beneficiada pelo Termo de Ajustamento de Conduta, formalizado entre o Ministério Pùblico do Estado da Bahia, esta e. Corte e o Estado da Bahia (ID. 53113350), pois não tomou posse e nem entrou em exercício provisoriamente no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, até a data de 30/04/2023. Com efeito, a apelada limitou-se a juntar certidão e mapa de tempo de serviço referente ao cargo de Técnico Judiciário/Escrevente de Cartório (ID. 55472920), diverso do objeto da ação.

O julgamento do vertente apelo se dará sob os influxos da decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que nos autos da Reclamação nº. 70.434, cassou o acórdão por desconformidade com o Tema nº. 784 daquela Corte e determinou fosse julgada improcedente a ação (ID. 76983546).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311), estabelece que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

O direito subjetivo à nomeação somente surge nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição por desrespeito à ordem de classificação ou preterição arbitrária e imotivada com demonstração cabal da necessidade de nomeação.

A candidata classificada na 729ª posição, em concurso que ofertou 65 (sessenta e cinco) vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Não foi demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público, sendo ônus da prova da interessada demonstrar comportamento estatal que revele a inequívoca necessidade de nomeação.

A atuação judicial não pode substituir a discricionariedade administrativa quanto à gestão de pessoal, exceto em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, inexistentes no caso.

O acórdão cassado contrariou a tese firmada no Tema nº. 784, conforme decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº. 76983546.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 2º; Edital nº 01/2014 – TJ/BA.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, Tema 784 da Repercussão Geral; TJ-PE, Apelação Cível nº 0001028-53.2023.8.17.2360, j. 06.06.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0801545-71.2022.8.19.0010, j. 08.02.2024, Reclamação nº. 70.434.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8101715-96.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CAMILA DA PAZ CASTRO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.